Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de ação penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu MARIO FERNANDES  à pena de 26 (vinte e seis) anos e 6 (seis) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 6(seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário mínimo, pela prática das condutas de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).
Em 9/1/2026, autorizei que MÁRIO FERNANDES pudesse se classificar para realização de trabalho interno, conforme Plano Individual de Trabalho encaminhado pelo Comando Militar do Planalto/DF (eDoc.1748).
Em 13/1/2026, oficiei ao Comando Militar do Planalto/DF para que prestasse informações a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sobre as atividades a serem desempenhadas por MÁRIO FERNANDES, especificando, de forma clara e objetiva (i) a natureza e a descrição das atividades que serão efetivamente realizadas; (ii) a carga horária diária e semanal, bem como os dias da semana e respectivo período de realização das atividades. O Comando Militar do Planalto, por meio do ofício n. 25-Asse Ap As Jurd/CMP, prestou as informações (eDoc.1785).
Em 22/1/2026, indeferi a realização das atividades pelo réu MÁRIO FERNANDES, indicadas pelo Comando Militar do Planalto/DF, em virtude de ser desarrazoável e inadequada a participação do réu em atividades diretamente relacionadas com o aperfeiçoamento das Forças Armadas, as quais desempenham papel essencial na defesa da Constituição, da soberania nacional e da estabilidade do Estado Democrático de Direito. Determinei, ainda, que o Comando Militar do Planalto/DF indicasse novas possibilidades, principalmente, administrativas.
Em 6/2/2026, o Comando Militar do Planalto/DF, por meio do Ofício nº. 60 - Asse Ap As Jurd/CMP, informou novas possibilidades de trabalho interno para MÁRIO FERNANDES (eDoc.1896):

“a. natureza dos trabalhos:
 - Estão sendo propostas duas possibilidades de trabalhos administrativos, voltados exclusivamente para rotinas internas da Unidade de Custódia, sem qualquer relação direta com sua atividade finalística, nem com a profissão militar ou com o aperfeiçoamento das Forças Armadas, que serão avaliados e validados por um supervisor.
 As atividades propostas serão desempenhadas de acordo com a maior premência e necessidade da Organização Militar, já que o trabalho da comissão de Exame de Pagamento de Pessoal é feito por escopo. Com o término da verificação de todos os pagamentos selecionados para aquele mês, o preso ficará mais dedicado à atividade de controle da biblioteca, até o mês seguinte, sem a possibilidade de ficar ocioso por falta de demanda.
b. descrição das atividades que serão efetivamente realizadas:
 1) Conferência de documentos relativos ao pagamentos de militares e servidores 
a) Tarefa: realizar a conferência mensal dos documentos relativos a pagamentos e contracheques de militares da Unidade de Custódia, apontando possíveis inconsistências. 
b) Justificativa: o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília possui mais de 1.000 (mil) militares vinculados, que possuem seus processos de geração de direitos remuneratórios administrados pela Unidade. O Exame de Pagamento de Pessoal (EPP), previsto em regulamento da Secretaria de Economia e Finanças do Exército (Portaria - SEF/C Ex Nº 263, de 20 de agosto de 2024 - EB90-N-02.001), é uma atividade administrativa de caráter obrigatório, que abrange a análise do pagamento dos militares da ativa, dos veteranos, dos servidores civis em exercício, dos servidores civis aposentados e dos pensionistas, vinculados à OM. É executado de forma rotineira é contínua nas Organizações Militares. 
c) Produto esperado: Elaboração de relatório técnico mensal, contendo as observações resultantes da verificação realizada, com identificação e descrição das eventuais divergências encontradas, apresentando objetivamente apontamentos que auxiliem no controle e melhoria dos processos administrativos verificados.
2) Catalogação e controle das obras da biblioteca da Unidade prisional 
a) Tarefa: realizar a catalogação, fichamento e controle das obras literárias constantes do acervo da biblioteca da Unidade prisional. 
b) Justificativa: o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília é a Unida carcerária da guarnição de Brasília e dentro de suas instalações prisionais possui uma biblioteca com grande quantidade de obras que são utilizadas pelos presos em seus programas de leitura. A biblioteca atualmente não dispõe de um servidor exclusivamente dedicado para a atividade de catalogação e controle de seu acervo. 
c) Produto esperado: organização, catalogação, fichamento e controle das obras existentes, assim como as recebidas em doação mensalmente pela Unidade prisional. O custodiado deverá manter o controle do acervo sempre atualizado, assim como o registro de utilização pelos custodiados”.


É o relatório. DECIDO.

Conforme destaquei, a efetividade do direito ao trabalho do preso no Brasil está em conformidade com as normas básicas das Nações Unidas, inclusive com as “regras de Mandela”, aprovado por Resolução da Comissão sobre Prevenção de Crime e Justiça Criminal de Viena. A legislação brasileira autoriza expressamente o exercício de trabalho pelo preso, tratando-se de direito e dever inerente à execução da pena (LEP, art. 41, II), pois termos do art. 28 da Lei nº. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), 

“o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva”. 

A LEP prevê, ainda, em seu art. 32 que:

“Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado”.

A Lei de Execução Penal assegura, ainda,  a possibilidade de remição da pena pelo trabalho, reforçando seu caráter ressocializador e constitucionalmente protegido (art. 126).
Em regime fechado, o custodiado tem direito ao trabalho interno, sempre que consistente em atividade lícita, educativa ou produtiva, exercida no interior do estabelecimento prisional, cabendo à administração penitenciária definir suas modalidades concretas, desde que juridicamente possível, razoáveis e adequadas, pois o cumprimento da pena privativa de liberdade gera restrições naturais ao exercício do trabalho (ADPF 336, Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, j. em 01-03-2021).
Considerando que as novas atividades indicadas para serem desempenhadas por MÁRIO FERNANDES são de natureza administrativa e, portanto, não estão relacionadas com o aperfeiçoamento das Forças Armadas, DEFIRO, nos termos do art. 21 do RiSTF, a realização das mencionadas atividades pelo réu.
OFICIE-SE ao Comando Militar do Planalto/DF, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente